Tribunal: TJBA
Processo: 0340854-23.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0340854-23.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PORTO FINO EMPREEDIMENTOS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Advogado(s): TAIS MASCARENHAS BITTENCOURT PINHEIRO, ISABELA MUNIQUE REZENDE PAIVA BANDEIRA, MARIA CLAUDIA FREITAS SAMPAIO, MANOEL MOTA FONSECA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. MUNICÍPIO DE SALVADOR. CORRETO ENQUADRAMENTO REALIZADO PELO CONTRIBUINTE. LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI MUNICIPAL N. 7186/2006. CONSTRUÇÃO CIVIL. IMPOSTO DEVIDO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DO VALOR PAGO NOS MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA. POSSIBILIDADE. APELO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0340854-23.2015.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, Porto Fino Empreendimentos Manutenção e Serviços Ltda, e, como apelado, Município de Salvador. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2022. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 2